Tribunal: CARF
Processo: 17227.721742/2023-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. IRRETRATABILIDADE.
Nos termos da jurisprudência já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de desistência do recurso configura ato irretratável, operando-se, desde logo, seus efeitos pertinentes, independentemente de homologação, “não havendo, assim, como existir posterior retratação, salvo no caso de erro material, não configurado na hipótese dos autos.
CONFISSÃO. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida para fins de adesão a programa de autorregularização tributária impede a análise do crédito tributário no âmbito da própria administração pública.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721742/2023-15
ACÓRDÃO
2002-010.114 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. IRRETRATABILIDADE.
Nos termos da jurisprudência já pacificada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, o pedido de desistência do recurso configura ato irretratável,
operando-se, desde logo, seus efeitos pertinentes, independentemente de
homologação, “não havendo, assim, como existir posterior retratação,
salvo no caso de erro material", não configurado na hipótese dos autos.
CONFISSÃO. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida para fins de
adesão a programa de autorregularização tributária impede a análise do
crédito tributário no âmbito da própria administração pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário tendo em vista a renúncia ao direito de recorrer apresentada.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.114 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721742/2023-15
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O lançamento decorreu da apuração da infração de omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de Pessoa Física, exigindo-se o imposto devido e a
multa de ofício agravada.
Decorre também da infração de falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê leão.
Regularmente intimado do lançamento em 01/03/2023 (AR às fls. 360),
o(a)contribuinte apresentou Impugnação em 31/03/2023.
A 14a TURMA/DRJ09 por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2018 NULIDADE.
IRREGULARIDADE EM INTIMAÇÃO PRECEDENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Inexistindo irregularidade em qualquer das intimações dirigidas ao sujeito passivo
nos autos, não cabe declaração de nulidade do lançamento.
NULIDADE. ASSINATURA NA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
Tendo o lançamento sido formalizado por meio de Auto de Infração e não por
meio de Notificação de Lançamento, e estando o lançamento de acordo com os
preceitos legais aplicáveis, não há nulidade a ser declarada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA Admitindo o contribuinte expressamente
que os valores apurados foram todos atribuídos à pessoa física e não à pessoa
jurídica individual por ele indicada além de não haver provas de que os serviços
foram contratados perante a pessoa jurídica e não com a pessoa física, é
descabida a arguição de ilegitimidade passiva.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO NA DATA DO RECEBIMENTO Apurada a
omissão de rendimentos pela Fiscalização, o fato gerador do tributo ocorre nas
datas respectivas em que os rendimentos foram recebidos pelo sujeito passivo,
não se podendo aplicar ao caso a tributação aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente por falta de previsão legal para tanto.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.114 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721742/2023-15
3
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO.
Havendo nos autos exposição detalhada da conduta do contribuinte à qual a
Fiscalização atribui o dolo no cometimento, em tese, do crime de sonegação fiscal
mediante omissão de rendimentos, aplica-se ao caso a multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PELA RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Havendo legislação posterior mais benéfica que atribui à conduta do contribuinte
penalidade em percentual menor do que o aplicado na data da prática dos atos, a
nova disposição legal deve retroagir para reduzir o percentual da multa aplicada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2024, o sujeito passivo
apresentou em 04/03/2024 petição de fls. 399 onde informou que:
O interessado tomou ciência do Acórdão no 109020794, proferido pela 14a
Turma, tendo sido intimado a pagar no prazo de 30 (trinta) dias, com redução nas
multas lançadas, ou apresentar recurso no mesmo prazo.
Acontece que, o interessado, por preencher todos os requisitos, optou por fazer a
adesão à autorregularização incentivada instituída pela Lei no 14.740/2023,
devidamente regulamentada pela Instrução Normativa RFB No 2168/2023, tendo
a mesma sido requerida em 23/02/2024 e o crédito tributário integralmente
quitado, conforme poderá ser verificado através do Processo no
13031.124376/2024-79 (requerimento anexo).
Portanto, por força do disposto no art. 5o, § 4o e incisos, mais precisamente o
inciso I, da referida IN, em que o requerimento à adesão implica na confissão
extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida, nos termos dos arts. 389 e 395 do
CPC, o interessado informa que ao protocolar tal requerimento,
automaticamente, renunciou ao seu direito de recorrer para atender a tais
dispositivos legais.
Ante ao exposto, requer a suspensão desse processo, devendo aguardar a decisão
do deferimento da adesão (formalidade do ato administrativo), para os fins de
direito.
O Requerimento de Adesão à AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA foi indeferido
conforme decisão de 410/411.
O contribuinte foi intimado dessa decisão e apresentou recurso que foi conhecido,
mas não acolhido, conforme decisão de fls. 412/414.
Em 13/02/2025, o contribuinte apresentou recurso contra a decisão que indeferiu
sua adesão ao programa de autorregulação, pedindo a revisão de tal decisão ou,
alternativamente, que se seja devolvido o prazo da recorrer da decisão de piso ou prazo de 30
(trinta) dias para pagar o valor devido com reduções.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.114 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721742/2023-15
4
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Inicialmente, é necessária a análise se a possibilidade de conhecimento do recurso
manifestado.
Como acima relatado, ao ser intimado da decisão de piso o contribuinte
expressamente afirmou que:
Portanto, por força do disposto no art. 5o, § 4o e incisos, mais precisamente o
inciso I, da referida IN, em que o requerimento à adesão implica na confissão
extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida, nos termos dos arts. 389 e 395 do
CPC, o interessado informa que ao protocolar tal requerimento,
automaticamente, renunciou ao seu direito de recorrer para atender a tais
dispositivos legais.
Do ponto de vista do direito material, tem-se que a Lei no 14.740/2023 –
justificativa apresentada na renúncia ao direito de recorrer apresentado - não exige, como
condição à adesão ao programa de autorregularização incentivada, que o contribuinte apresente
Pedido de Desistência dos processos/recursos existentes, mas apenas estabelece, no seu art. 2o,
que a adesão ocorre “por meio da confissão e do pagamento ou parcelamento do valor integral
dos tributos por ele confessados”.
Do mesmo modo, a Instrução Normativa no 2.168/2023, que regulamenta o
programa de autorregularização incentivada, apresenta as seguintes orientações à formalização
do requerimento:
Art. 5o Para a adesão à autorregularização de que trata esta Instrução Normativa,
o contribuinte deverá formalizar requerimento no período de 2 de janeiro de
2024 a 1o de abril de 2024.
§ 1o O requerimento deverá ser efetuado mediante abertura de processo digital
no Portal do Centro Virtual de Atendimento - Portal e-CAC, na aba “Legislação e
Processo”, por meio do serviço “Requerimentos Web”, acessível nos termos da
Instrução Normativa RFB no 2.066, de 24 de fevereiro de 2022, e disponível no site
da RFB na Internet, no endereço eletrônico <https://gov.br/receitafederal>.
§ 2o No requerimento deverá constar:
I - a indicação dos créditos tributários objeto da autorregularização requerida;
II - o valor da entrada, observado o disposto no inciso I do caput do art. 4o;
III - o número das prestações pretendidas, se for o caso;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.114 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721742/2023-15
5
IV - os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL, por detentor do crédito, se for o caso;
V - a identificação do crédito líquido e certo, nos termos do § 11 do art. 100 da
Constituição Federal, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, se
for o caso; e VI - o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf que
comprove o pagamento da integralidade da dívida ou da 1a (primeira) prestação,
conforme o caso, com o código de receita 6070.
§ 3o Durante a análise do requerimento, a exigibilidade do crédito tributário ficará
suspensa para os fins do disposto no art. 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional - CTN.
§ 4o O requerimento de que trata este artigo implica:
I - confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida, nos termos dos arts.
389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil; e II
- aceitação expressa pelo sujeito passivo, nos termos do § 5o do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de que todas as comunicações e
notificações a ele dirigidas, relativas à regularização dos créditos tributários, serão
enviadas por meio do e-CAC.
Ou seja, a renúncia ao direito de recorrer não é uma condição para adesão ao
programa de autorregularização incentivada. A “confissão extrajudicial irrevogável e irretratável
da dívida” é uma consequência da formulação do pedido de adesão.
E, nesse sentido, tem-se que, no âmbito da administração pública, a
irretratabilidade da renúncia ao direito de recorrer é expressa, ainda que, posteriormente, a
adesão pretendida não se confirme.
Destaco que não se está aqui a tratar da revogabilidade da confissão de dívida
firmada no âmbito do direito tributário. A confissão, no âmbito do direito tributário, não é uma
renúncia ao direito de discutir a legalidade ou constitucionalidade da dívida confessada. Contudo,
uma vez firmada a confissão/renúncia perante a Administração Tributária, está se mostra
irretratável nessa esfera, podendo a discussão ser levada ao Poder Judiciário, nos atermos do
art.5o, XXXVII da Constituição Federal.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário do contribuinte face
à renúncia ao direito de recorrer apresentada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário face à renúncia
ao direito de recorrer apresentada.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.114 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721742/2023-15
6

Fl. 437
DF CARF MF
Original